Tribunal: TJDFT
Processo: 0753844-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753844-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA BARROS DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0751920-60.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220369419 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com vistas a determinar que a instituição de ensino permita a participação da agravante em solenidade colação de grau da turma de odontologia, marcada para março/2025. Na oportunidade, o d. Magistrado consignou que a colação de grau não se trata de um momento de confraternização, mas evento revestido de oficialidade. Assim, por ser incontroverso que a recorrente reprovara na matéria “Reabilitação Protética II”, o juízo concluiu pela ausência da demonstração da probabilidade do direito autoral e indeferiu a tutela de urgência. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, destacando que o atraso na conclusão das disciplinas do curso se deu em razão de falha na prestação de serviço do agravado, que somente ofertaria a matéria “Reabilitação Protética II” uma vez ao ano. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir sua participação na colação de grau. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 220369419 dos autos originários). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 67470015 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 68602007), o agravado alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o agravo de instrumento interposto consiste em mera irresignação por não ter seu pedido de tutela de urgência acolhido pelo juízo de primeiro grau, não se desincumbindo de demonstrar a afronta a seu direito e de impugnar as razões expendidas na decisão hostilizada. Quanto ao mérito, sustenta a impossibilidade de participação da agravante na colação de grau por não se tratar de aluna concluinte. Pontua que o histórico escolar da recorrente demonstra que, no sétimo semestre do curso, realizado no período letivo 2023.1, caberia à estudante concluir, com êxito, o componente curricular “Reabilitação Odontológica Protética II”. Entretanto, como foi reprovada na disciplina, deveria, nos termos da cláusula 23a do contrato, frequentá-la novamente, conforme calendário de ofertas da IES. Destaca que as disciplinas do curso de Odontologia possuem periodicidades semestral e são ofertadas em fluxo contínuo, de modo que as disciplinas relativas ao primeiro semestre letivo são disponibilizadas sempre no primeiro semestre de cada ano e, aquelas com ofertas no segundo semestre letivo, apenas no segundo semestre de cada ano. Aduz que a escolha da programação decorre da autonomia que a IES detém para definir os momentos adequados para oferta de disciplinas, nos termos dos artigos 207 da Constituição Federal e 53 da Lei 9.394/96. Ressalta que, no primeiro semestre de 2024 a disciplina “Reabilitação Odontológica Protética II” foi ofertada e, novamente, a agravada foi reprovada, permanecendo, assim, com sua pendência acadêmica. Alega que, em consequência, apesar de matriculada no último semestre do curso, o agravado indeferiu corretamente a participação da agravante na cerimônia de colação de grau. Aduz que a agravante, no segundo semestre de 2024, veio a ser reprovada em outro componente curricular obrigatório, qual seja, “Estágio Curricular Supervisionado em Clínica Integrada V”, resultando em uma segunda pendência acadêmica. Ressalta que essa segunda disciplina somente voltará a ser ofertada no período letivo correspondente a 2025.2, fato independente que também corroboraria a impossibilidade de autorizar a participação da agravante na cerimônia de colação de grau. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID de origem n. 227572412), no dia 28/02/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de processo Civil, e julgou improcedentes os pedidos autorais. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 17:21:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora